Tribunal: TCU
Processo: 027.782/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades na execução de convênio celebrado para a realização da Festa do Produtor Rural.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em decorrência de irregularidades na execução do Convênio 850/2009, celebrado com o Município de Marilac/MG, que tinha por objeto a realização de projeto intitulado "Festa do Produtor Rural". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas por Michael Alex Moreira e Equipe Batidão Bruto Rodeo Festival Ltda.; 9.2. excluir a responsabilidade de Michael Alex Moreira, Equipe Batidão Bruto Rodeo Festival Ltda., Frederico Dias Falci - ME, Frederico Dias Falci, WM Produções e Eventos Ltda., Lindomar Antunes de Assis e Washington Nascimento; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas por Edmilson Valadão de Oliveira e julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação. 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.